Tribunal: TJSP
Processo: 2316133-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.
II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.
II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando sua alegação de hipossuficiência econômica.
III. Razões de Decidir
3. De acordo com o art. 99, § 3o, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção que não foi afastada no caso concreto.
4. A assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme o § 4o do art. 99 do CPC/2015, e os documentos nos autos corroboram a hipossuficiência financeira do agravante.
IV. Tese e dispositivo
5. Tese de julgamento: 1. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica não afastada. 2. Assistência por advogado particular não impede concessão de justiça gratuita.
6. Recurso provido.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 99, §§ 3o e 4o.